Tribunal: TJSP
Processo: 1030177-84.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida alega desconhecer. Improcedência. Apelo da autora. Telas sistêmicas que, por si só, não são suficientes para

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida alega desconhecer. Improcedência. Apelo da autora. Telas sistêmicas que, por si só, não são suficientes para demonstrar a existência de débito. Ré que não se desincumbiu do ônus que sobre ela pesava de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Deixou a ré de comprovar a efetiva utilização dos serviços pela autora no período de cobrança. Inexigibilidade do débito reconhecida. Constatada a conduta ilícita da ré de inserir o nome da autora junto à plataforma Serasa Limpa Nome. Em relação às plataformas, tais como "SERASA LIMPA NOME" e "ACORDO CERTO", é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, o que facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito. Trata-se, pois, de ferramenta travestida de informativa em prol dos devedores, permitindo negociações de dívidas prescritas, de modo a permitir que o "score" aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito, mas que tem cunho depreciativo para aquele que tem seu nome lançado na referida plataforma. Alegação de apontamento desabonador anterior no nome da autora, no entanto, devidamente comprovado. Ausência de refutação pela autora em réplica. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Pedido procedente em parte para declarar inexigíveis os débitos sub judice, apontados na plataforma Serasa Limpa Nome. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios são fixados em favor do patrono da ré sobre o proveito econômico, ou seja, 10% sobre o valor do pedido de indenização por danos morais (10% de R$ 62.000,00), observada a justiça gratuita. Honorários advocatícios em favor da patrona da autora fixados por equidade de acordo com a Tabela da OAB no valor de R$ 5.557,28 (item 10.4), nos termos do artigo 85, § 8 – A, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.